Tribunal: TJDFT
Processo: 0740919-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao analisar agravo de instrumento, manteve decisão que afastou a fixação de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de excesso de execução apto a gerar verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) ao suposto comando vinculante existente em julgado anterior envolvendo a apuração de excesso de execução; (ii) à aplicação do princípio da causalidade e do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC; e (iii) à natureza jurídica da fase processual e sua aptidão para gerar honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a inexistência de comando vinculante no julgado anterior que teria condicionado a fixação de honorários ao resultado dos cálculos, registrando que tal decisão apenas diferiu a análise para momento oportuno.
4. A alegação de que a diferença entre os valores apurados configuraria excesso de execução é afastada, pois a variação decorre de ajuste técnico relativo ao termo inicial da correção monetária, e não de conduta imputável à parte exequente.
5. A aplicação do princípio da causalidade é afastada em razão da atuação conforme os parâmetros judiciais vigentes, inexistindo proveito econômico que justificasse a fixação de honorários.
6. A discussão sobre a natureza da fase processual é irrelevante diante da ausência do pressuposto material — o reconhecimento do excesso — que seria o fato gerador da verba pleiteada.
7. A pretensão revela mero inconformismo com o mérito do julgado, sendo inviável a rediscussão da matéria por via de embargos de declaração.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, e, para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite que a matéria seja considerada incluída, ainda que rejeitados, os embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026 §2o, art. 85 §§1o e 2o, arts. 502, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APELAÇÃO CÍVEL, 0711836-96.2020.8.07.0020, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, p. 28.06.2023.